Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713228-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL BATISTA FERREIRA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel Batista Ferreira (Id. 34814663) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704058-30.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação à penhora de um automóvel do Agravante, nos seguintes termos: “Sob o ID: 112363145, a parte executada apresenta impugnação à penhora, na qual requer a desconstituição da medida lançada sobre o veículo, haja vista tratar-se de instrumento de trabalho, alçado à impenhorabilidade legal; a extinção do cumprimento de sentença e, alternativamente, a exclusão parcial do crédito exequendo; pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Resposta em ID: 115101220. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte executada, todavia, com efeitos a partir do presente ato decisório, não abarcando os encargos cominados anteriormente, pois, conforme já se decidiu, “conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos” (Acórdão 1279278, 07176184720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se. Lado outro, rejeito, de plano, as teses defensivas em relação à extinção do cumprimento de sentença e exclusão parcial do crédito, haja vista sua manifesta intempestividade, considerando a inércia do executado, o qual, embora regularmente intimado da instauração da fase procedimental em epígrafe, deixou transcorrer em branco o prazo para oferta da defesa apropriada, conforme com a previsão legal (art. 525, cabeça, do CPC/2015). De outro giro, o art. 833, inciso V, do CPC/2015, prevê que "são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". A respeito do tema, cumpre destacar que, "conforme determina o art. 833, inciso V, do CPC, somente se enquadra na regra da impenhorabilidade o automóvel utilizado como instrumento de trabalho, devendo o executado fazer a respectiva prova" (Acórdão 1392842, 07319680620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, verifico que, embora o veículo objeto de medida constritiva possua sinal identificador em seu vidro traseiro referente à oferta da prestação de serviços exercida pelo executado no ramo de tapeçaria, informação que se divisa em ID: 106542347, não constam nos autos quaisquer elementos de convicção com aptidão para demonstrar a essencialidade do bem móvel à atividade profissional por aquele prestada, fato que enseja a rejeição da impugnação em exame. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM IMPRESCINDÍVEL PARA PROFISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os veículos de via terrestre são passíveis de constrição judicial, encontrando-se inclusive na ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, sendo que a excepcionalidade da sua impenhorabilidade tem por objetivo a proteção de bens quando diretamente empregados no trabalho do devedor, não alcançando àqueles que servem como meio de deslocamento ou mero conforto. 2. A impenhorabilidade sobre o veículo só é permitida quando efetivamente comprovada a imprescindibilidade do automóvel para o exercício da profissão 3. Agravo não provido. (Acórdão 1385377, 07249312520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a impugnação de ID: 112363145. Transcorrido em branco o prazo recursal, intime-se a parte executada para dizer, no prazo de quinze (15) dias, sobre o pedido de adjudicação deduzido pela credora (ID: 115101220, p. 7, alínea "d"), a teor do disposto no art. 876, § 1.o, do CPC/2015). Intimem-se.” (Id. 116796877 na origem) Em síntese, pretende o Agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo em questão, sob o argumento de que é necessário/útil ao exercício da sua profissão de tapeceiro (art. 833, V, do Código de Processo Civil). Apresenta fotografias que demonstram que o veículo possui suporte instalado no teto destinado ao transporte de itens de tapeçaria com os quais trabalha. Sustenta que não poderá desempenhar o ofício de tapeceiro caso não possa transportar os móveis da casa dos clientes para sua oficina, e vice-versa. Salienta a reversibilidade da medida, bem como a presença de risco de difícil reparação à subsistência própria e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para que as medidas expropriatórias sobre o citado veículo sejam suspensas. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita e estar representado pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de necessidade/utilidade para o exercício da sua profissão (art. 833, V, do Código de Processo Civil). Em juízo de estrita delibação, entendo preenchidos os requisitos da medida liminar pretendia. Conforme dicção do dispositivo legal invocado, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. A impenhorabilidade, no caso, visa resguardar a fonte de sustento do Executado, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ademais, o Código de Processo Civil não exige a absoluta indispensabilidade do bem para a atividade profissional do executado, bastando a sua utilidade. No caso, conforme indicado na origem, o Agravante se dedica à atividade profissional de tapeçaria (reforma de sofás, fabricação e confecção de almofada, tapetes e capas e impermeabilização). As fotografias apresentadas pelo Agravante corroboram a alegação de que o utiliza para desempenhar a atividade de tapeceiro. É plausível o argumento de que precisa se locomover para entregar as peças confeccionadas, a justificar a permanência do veículo penhorado em poder do Agravante. Por fim, concluo que há reversibilidade da medida e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação caso ocorra a expropriação do bem. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência recursal para suspender a penhora sobre o veículo VW Voyage, placa JEK 4596, até o julgamento final deste recurso. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora